Tribunal: TJES
Processo: 5011904-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011904-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: S R MARTINS CFC EDUCAR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011904-93.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

AGRAVADO: S R MARTINS CFC EDUCAR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE CREDENCIAMENTOS. INOVAÇÃO NORMATIVA INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO Nº 789/2020 DO CONTRAN. COMPETÊNCIA DO CONTRAN PARA REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão liminar que determinou o prosseguimento do processo de credenciamento do Centro de Formação de Condutores S R MARTINS CFC EDUCAR, suspendendo a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 e observando os requisitos da Resolução nº 789/2020 do CONTRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, que suspendeu indefinidamente os credenciamentos de CFCs, e sua compatibilidade com a Resolução nº 789/2020 do CONTRAN, à luz da competência normativa estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 22, X, e o art. 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar as condições de credenciamento de Centros de Formação de Condutores e as exigências para o exercício das atividades de instrutor e examinador. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN consolida as normas aplicáveis a esse credenciamento.

4. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, excede o poder regulamentar conferido ao órgão estadual, caracterizando inovação normativa incompatível com o ordenamento jurídico e com a competência exclusiva do CONTRAN.

5. A liminar concedida pelo juízo de origem, ao determinar o prosseguimento do credenciamento conforme as normas da Resolução nº 789/2020, não configura afronta às disposições legais que vedam a concessão de liminares contra a Fazenda Pública, pois respeita o princípio da razoabilidade e visa evitar o perecimento de direito da parte agravada.

6. Precedentes deste Tribunal confirmam a impossibilidade de o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico ou restringir o credenciamento de CFCs além do que está previsto na legislação federal e nas normas do CONTRAN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, conforme o art. 22, X, e o art. 156 do CTB, e a Resolução nº 789/2020, não sendo admitida inovação normativa por parte dos DETRANs.

2. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao suspender credenciamentos por prazo indeterminado, extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da competência normativa do CONTRAN.

3. O deferimento de liminar para assegurar o prosseguimento de processo de credenciamento de CFC, nos termos da Resolução nº 789/2020, é admissível para evitar prejuízo ao direito líquido e certo da parte interessada, em observância ao princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, X, e 156; Resolução nº 789/2020 do CONTRAN; Lei nº 9.494/1997, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5007247-11.2024.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
, pois irresignado com a decisão inserida no id 46787564 (de primeira instância), que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
S R MARTINS CFC EDUCAR
, deferiu o pedido liminar, para determinar “
a suspensão da decisão que indeferiu o processo de credenciamento da autoescola requerente, devendo o requerido proceder ao regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-3175D, observando-se o procedimento e os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020, ou normativa mais recente do referido órgão que venha a ser editada, no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), a princípio até o prazo máximo de 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões recursais (id 9509193), o agravante alega, em resumo, que i) compete aos DETRANs credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito; ii) com a finalidade de disciplinar o assunto em análise, o CONTRAN, exercendo seu poder normativo, editou a Resolução nº 789/2020, que dispõe, dentre outros, sobre o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores; O DETRAN/ES, por sua vez, estabeleceu as normas e requisitos para o credenciamento dos CFCs através da Instrução de Serviço N nº 194/2018; iii) possuindo competência para estabelecer normas complementares, não há que se entender, portanto, que o DETRAN/ES extrapola o poder regulamentar ao estipular a vedação ao credenciamento das empresas que não atendam ao regramento vigente à espécie; iv) visando atender a nova legislação de credenciamento - Lei nº 14.133/21, a Instrução de Serviço nº 15 dispõe que os pedidos de credenciamento não concluídos serão extintos, sem julgamento do mérito; v) é vedada à concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão inserida no ID 9771039,
indeferindo
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 10068579, pelo desprovimento do recurso
.

Antes de adentrar no exame de controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações da ação de origem.

Trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
S R MARTINS CFC EDUCAR
, ora agravada, em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
, na qual aduz, em apertada síntese, que é instituição privada constituída exclusivamente – objeto social – para prestação dos serviços de formação, especialização e habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos no Estado do Espírito Santo – Centro De Formação de Condutores (CFC).

Informa que o DETRAN/ES delega às entidades privadas o exercício da atividade pública inerente aos CFCs por meio do instrumento de credenciado.

Nessa linha, aduz que protocolou junto ao DETRAN/ES o seu requerimento de credenciamento, no dia 28/06/2024, gerando assim o Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-3175D mas, antes da análise documental, o requerimento de credenciamento foi indeferido, pela própria Coordenação de Credenciamento, que preliminarmente se manifestou pela impossibilidade do pedido em razão da Instrução de Serviço nº. 15/2024, que revogou as disposições das instruções de serviço no que se refere aos requisitos para credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, a fim de ser estabelecido futuramente um novo procedimento para todos os credenciamentos de credenciados junto ao DETRAN/ES.

Prossegue, sustentando que até que seja estabelecido um novo procedimento pelo DETRAN/ES, o credenciamento de novos CFCs no Estado do Espírito Santo encontra-se suspenso, mesmo que temporariamente, o que se mostra ilegal.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa “
a decisão que INDEFERIU o processo de credenciamento da autoescola requerente, e que DETERMINE o regular prosseguimento do Processo Administrativo Eletrônico EDOCs nº. 2024-3175D, ABSTENDO-SE o DETRAN/ES da aplicação da Instrução de Serviço N nº. 15/2024, e da prática de qualquer ato mesmo que superveniente que impeça, inviabilize ou suspenda o credenciamento do CFC requerente, e por consequência, ao ser observado o procedimento e os requisitos/critérios e demais exigências da Resolução CONTRAN nº. 789/2020, que seja concluído o processo e autorizado o funcionamento da empresa, decisão que deverá ser cumprida dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
”.

Ao receber a exordial, a julgadora singular deferiu o pedido nos moldes outrora delineados.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Explico.

De início, registro que “
o STJ entende que deve ser dada interpretação restritiva aos arts. 1º, 2º-B da Lei n. 9.494/1997, ao art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009 e ao art. 1º da Lei n. 8.437/1992, que vedam a execução provisória de sentença/concessão de liminar contra a Fazenda Pública em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma
” (AgInt no REsp n. 2.037.199/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

Portanto, tratando-se de pedido de credenciamento de Centro de Formação de Condutores perante o DETRAN-ES, verifica-se que inexiste a vedação prevista na Lei nº 9.494/1997.

No que se refere ao mérito propriamente dito, registro que o pedido administrativo de credenciamento da parte autora perante ao Detran foi indeferido nos seguintes termos:

Informamos que o requerimento de credenciamento da empresa S R MARTINS CFC EDUCAR, inscrita no CNPJ 02.084.674/0001-47 e situada no município de VILA VELHA/ES, foi INDEFERIDO.

O indeferimento ocorreu com fundamento no Decreto Estadual nº 5.353-R/2023, que dispõe sobre as regras de transição para a aplicação da Lei Federal nº 14.133/21, juntamente com a Instrução de Serviço n° 015/2024 do Detran/ES, que revoga as disposições das instruções de serviço no que se refere aos requisitos para credenciamento de pessoas jurídicas e físicas, para estabelecer um novo procedimento para todos os credenciamentos da administração pública, nos termos da Lei nº 14.133/21. (ID 46621279)

Portanto, o motivo do indeferimento foi a revogação da Instrução de Serviço nº 194/2018, por meio da Instrução de Serviço nº 15/2024, de modo que, segundo a normatização do Detran, o credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores se encontra suspenso, por tempo indeterminado.

Ocorre que, a jurisprudência deste Sodalício, em atenção ao previsto nos artigos 22, X, e 156, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, orienta-se no sentido de que não cabe ao Detran editar regras restringindo o credenciamento de novos CFCs, além daquelas previstas na Resolução CONTRAN nº 789/2020.

Nesse sentido, cito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO DETRAN – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. O indeferimento do CFC ora agravado se deu em razão dos termos da Instrução de Serviço nº 312/2023, publicada, datada de DIO ES em 13 de Junho de 2023, a qual estabelece a suspensão por prazo indeterminado do credenciamento de novas empresas para a prestação de serviços de Centro de Formação de Condutores (CFCs) e resguarda apenas o direito de reabertura de credenciamento para empresas já credenciadas. 3. Entretanto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o ora agravante não possui competência para legislar acerca do credenciamento para prestação de serviço de formação de condutores, sendo que tal desiderato cabe ao CONTRAN. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5007247-11.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; data 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRAN. COMPETÊNCIA. REGULAMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 789/2020. DETRAN/ES. EDIÇÃO DE REGRAS INOVADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ESGOTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em consonância com o art. 22, X e art. 156, do CTB, é de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas. 3. Desse modo, não cabendo ao DETRAN⁄ES editar regras inovadoras que imponham condições que possam inviabilizar o credenciamento de CFC ́s, forçoso o reconhecimento, ao menos em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado pela recorrente. 4. A proibição na concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito, como é o caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5006987-31.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 24/07/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789/2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. 2. No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. No caso dos autos, a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas. 4. Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce-lhes, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN.” (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5006585-47.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 17/07/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 19:23:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54705310122024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.